Tribunal: TJBA
Processo: 0107744-56.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0107744-56.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HELAS HELENE PERRONE DE JESUS Advogado(s): FOB3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUSTO DO PROCESSO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ente Municipal contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada em 2011 para cobrança de dívida originária de R$ 366,12 (trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse de agir, em decorrência do baixo valor da causa e da aplicação do princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. A municipalidade Apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e, no mérito, defende a inaplicabilidade da extinção, argumentando que a definição do que constitui "baixo valor" é de competência do ente federado, cujo patamar não teria sido observado. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) Aferir a ocorrência de nulidade da sentença por suposta violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (princípio da não surpresa), ao extinguir o feito com base em resolução do CNJ e tema de repercussão geral sem prévia intimação da parte exequente para manifestação. b) No mérito, examinar a legitimidade da extinção de execução fiscal de valor considerado irrisório, com fundamento na falta de interesse de agir, sob a perspectiva da utilidade do provimento jurisdicional, em face do princípio constitucional da eficiência administrativa. c) Ponderar a autonomia do ente federativo para estabelecer o patamar de "baixo valor" para ajuizamento de suas execuções fiscais frente ao poder-dever do Judiciário de zelar pela racionalidade, economicidade e eficiência da prestação jurisdicional. d) Analisar a desproporcionalidade entre o elevado custo para a manutenção da máquina judiciária em um processo de execução fiscal e o ínfimo benefício econômico a ser potencialmente obtido pelo erário, como fundamento para a extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por decisão surpresa deve ser rejeitada. A aplicação de tese firmada em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e de Resolução do Conselho Nacional de Justiça (n. 547/2024), que possui caráter normativo e vinculante para a administração da justiça, não configura fundamento jurídico novo e imprevisível que surpreenda a parte. Tais normativos integram o ordenamento jurídico de observância obrigatória pelos magistrados e de conhecimento esperado por todos os operadores do direito, especialmente pela Fazenda Pública, que é parte recorrente em milhares de processos sobre o tema. Assim, a decisão que aplica precedente vinculante e ato normativo regulamentador não viola os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. 4. No mérito, a sentença de extinção deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O interesse de agir, condição da ação, deve ser analisado sob o trinômio necessidade-adequação-utilidade. No caso de execuções fiscais de valor irrisório, a utilidade da tutela jurisdicional se esvai, uma vez que o custo para a movimentação do aparato estatal judicial é manifestamente superior ao benefício econômico que se pretende obter. A manutenção de um processo por mais de uma década para a cobrança de um crédito que, atualizado, alcança a cifra de R$ 3.078,87 (ID 92075459), representa uma afronta direta ao princípio da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 5. O princípio da eficiência impõe à Administração Pública, incluindo o Poder Judiciário, o dever de atuar com racionalidade, economicidade e foco nos resultados. A tramitação de milhões de execuções fiscais de baixo valor contribui para o congestionamento do Judiciário, desviando recursos humanos e financeiros que poderiam ser empregados em causas de maior relevância social e econômica. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, justamente com base na desproporção entre o custo da ação e o benefício esperado. 6. A alegação do Município de que possui competência exclusiva para definir o que é "baixo valor" não se sustenta. A autonomia do ente federado, ressalvada pelo STF no Tema 1184, refere-se à sua discricionariedade administrativa e legislativa para, por exemplo, não ajuizar a cobrança ou efetuar o cancelamento administrativo do débito, conforme autoriza, inclusive, o artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, uma vez judicializada a demanda, compete ao Poder Judiciário realizar o controle dos pressupostos processuais e das condições da ação, incluindo o interesse de agir. A autonomia municipal não pode impor ao Judiciário a obrigação de manter um processo antieconômico e ineficiente, que se revela inútil em sua essência. A decisão judicial que extingue o feito não invade a competência do ente, mas exerce sua própria competência de zelar pela eficiência da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de valor irrisório, com base na aplicação de tese de repercussão geral (Tema 1.184 do STF) e de resolução do CNJ (n. 547/2024), não configura decisão surpresa, sendo desnecessária a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o tema, por se tratar de matéria de direito de observância obrigatória pelo julgador. 2. É legítima a extinção do processo de execução fiscal, por ausência de interesse de agir na modalidade utilidade, quando o valor do crédito exequendo é manifestamente desproporcional ao custo da atividade jurisdicional, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88), ainda que o montante seja superior ao piso estabelecido em norma do próprio ente federado para o ajuizamento. 3. A extinção da execução fiscal por antieconomicidade não implica o cancelamento do crédito tributário, que permanece hígido e pode ser cobrado por meios extrajudiciais mais céleres e menos onerosos." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, e 485, VI; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 14, § 3º, II; Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes relevantes citados: Supremo Tribunal Federal, Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0107744-56.2011.8.05.0001, em que figura como Apelante o Município de Salvador e como Apelada Helas Helene Perrone de Jesus, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, 16 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator